Tribunal: TJDFT
Processo: 0003332-11.1997.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003332-11.1997.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STF E TEMA 566 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUTOMÁTICA. PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença proferida em execução fiscal, na qual foi declarada a prescrição intercorrente. 2. O Apelante confirma o exposto na sentença ao reconhecer em seu recurso que tomou ciência pela primeira vez da não localização de bens penhoráveis em 29.04.2002. 2.1. Assim, o prazo de suspensão iniciado em tal data findou em 29.04.2003, quando teve início o prazo prescricional quinquenal, o qual finalizou em 29.04.2008. 3. Sem razão o Apelante quando aduz que o prazo de suspensão só se inicia após a ciência da total inexistência de bens passíveis de penhora, visto que, em verdade, se inicia após a primeira ciência de não localização do devedor ou de bens. 4. Sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal, o STF fixou a seguinte tese no Tema 390: É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos. 4.1. O STJ, por sua vez, no Tema 566 fixou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 5. Os pedidos de tentativa de penhora e eventual demora do Judiciário para apreciá-los não suspendem o prazo prescricional, pois também não houve insistência do credor em relação à análise dos pedidos de constrição de bens. 6. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. O recorrente alega violação ao artigo 40 da Lei 8.630/80, defendendo não ter ocorrido prescrição intercorrente, pois não houve inércia, considerando que ainda não foi realizada consulta ao sistema INFOJUD sobre localização de bens passíveis de penhora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 40 da Lei 6.830/80, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da ocorrência de prescrição intercorrente durante a execução em caso de inércia do credor, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte” (AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020